Tribunal: TJDFT
Processo: 0750568-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. SOMA DAS PENAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília em desfavor da 6a Vara Criminal de Brasília, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de injúria, vias de fato e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o somatório das penas máximas cominadas em abstrato aos delitos em apuração supera o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas cuja pena máxima cominada não exceda dois anos, cumulada ou não com multa.
4. Havendo elementos probatórios que, em tese, autorizam a recapitulação jurídica de contravenção penal de vias de fato para o crime de lesão corporal qualificada pela condição de sexo feminino e, considerando que o somatório das penas máximas cominadas em abstrato aos delitos em apuração ultrapassa 2 anos, a competência para o julgamento da demanda é da Vara Criminal.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (6a Vara Criminal de Brasília).
_________
Dispositivos relevantes citados: LEI No 9.099/95, art. 61. LCP, art. 21. CP, artigos 129, 140 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 530.268/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.